Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714632-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ABILIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOSÉ ABILIO DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, não recebeu a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido para que a sentença fosse levada ao registro imobiliário, bem como determinou a penhora via BACENJUD de ativos financeiros da parte executada, ora agravante (ID 16527690 - Pág. 2). Em suas razões recursais, o agravante, em breve síntese, defende ter sido impossibilitado de cumprir a obrigação de lavrar escritura definitiva de imóvel por não ter a parte agravada providenciado a emissão da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, necessária para tal feito. Argumenta que para o cumprimento forçado da obrigação o juízo de origem estipulou, a princípio, multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Posteriormente, modificou o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atualmente a agravada executa o valor de R$ 135.738,77. Sustenta ser esta quantia completamente desproporcional à obrigação determinada, além do que atinge quase a totalidade do valor do imóvel. Tece arrazoado jurídico sobre a possibilidade de revogação da multa ou, caso não seja este o entendimento, de redução do seu valor. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que a multa seja revogada ou, caso não seja este o entendimento, seja reduzido o seu valor, bem como seja a sentença levada ao registro imobiliário. Preparo recolhido (ID 16529559). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da iminência de penhora via BACENJUD. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, em eventual desprovimento do agravo, esta decisão é revogada seguindo o cumprimento de sentença o seu curso normal. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora